Tribunal: TCU
Processo: 031.292/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1432/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. (peça 29), autora da presente representação, contra os termos do Acórdão 10684/2020-TCU-Segunda Câmara (relatora Ministra Ana Arraes), por meio do qual este Tribunal conheceu-a, julgou-a improcedente e indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante. A representação dizia respeito a possíveis irregularidades no Pregão Presencial 16/2020, realizado pelo Hospital Militar de Área de Manaus para contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos contaminantes químicos, biológicos e perfurocortantes (classes A, B e, esta por demanda), com fornecimento de mão de obra e todo serviço e material necessários para o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), as quais não se confirmaram segundo a análise realizada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), dando origem ao decisum ora recorrido. Considerando que a recorrente não logrou demonstrar qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo e tampouco resta clara a interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica em questão. Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário), o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade. Considerando que, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008, o reconhecimento fica, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal, a qual não restou caracterizada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o exame de admissibilidade emitido nos autos e com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda., em razão da ausência de legitimidade, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/92 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, além de fazer a determinação a seguir: 1. Processo TC- Processo 031.292/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. (14.214.776/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de Manaus. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Gabriela Alves Eulalio (58099/OAB-DF) e outros, representando Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados, encaminhando-lhes cópia.